Tribunal: STF
Processo: ARE 1596428
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — TJMT que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia e na aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

O recorrente refuta a decisão, afirmando, em suma, que:

14. A ofensa reflexa ocorre quando a violação constitucional decorre, em última instância, de uma suposta má interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais. No entanto, no caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada desconsiderou preceitos constitucionais fundamentais e permitiu que órgão incompetente proferisse julgamento, contrariando diretamente a regra constitucional da reserva de jurisdição e vedação de tribunais de exceção. 
15. A competência jurisdicional é matéria de ordem pública e tem assento na Constituição Federal, de modo que qualquer decisão que a afronte diretamente deve ser rechaçada. O Supremo Tribunal Federal, em sua consolidada jurisprudência, tem reconhecido a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário quando há afronta direta ao texto constitucional, especialmente no que tange à violação de normas de competência jurisdicional (ARE 643.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/10/2012). 
16. A competência jurisdicional é matéria de ordem pública e tem assento na Constituição Federal, de modo que qualquer decisão que a afronte diretamente deve ser rechaçada. [...]
 17. Assim, a decisão recorrida, ao atribuir competência a órgão diverso do constitucionalmente previsto, afronta diretamente os preceitos do artigo 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, configurando nulidade absoluta do julgamento, passível de correção pela via do presente Recurso Extraordinário  (doc. 150, p. 4). 

Destaca, ainda, que a questão prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório, pois busca a correta aplicação do princípio do Juiz Natural.

No que se refere às Súmulas 282 e 356/STF, o agravante diz que o assunto:

foi devidamente prequestionado nos autos, nos termos do art. 1.025 do CPC, e reforçado em sede de Embargos de Declaração (ID 228216696), ou seja, a mera alegação de ausência de prequestionamento está completamente infundada, devendo ser rechaçada pela mera leitura dos embargos citado (doc. 150, p. 5).

No mais, repisa os argumentos expendidos no recurso extraordinário.

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário, quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. 
Consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 1.455.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (DJe 26/10/2023 — grifei).
 
Com o mesmo entendimento, menciono julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O PRESCRITO NO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.400.860 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/9/2023 — grifei).

Não bastasse, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator